Tribunal: STF
Processo: HC 190737
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Instrução deficiente. Superação. Crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Indeferimento de diligências. Possibilidade. Teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 77.007/2020.
    Em 21.9.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ, notadamente com a cópia do acórdão estadual (evento 14).
    Superado o referido óbice e no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Odilon Vieira Neto e outros em favor de Marcos Vinicius da Costa Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 127.796/PA (evento 9).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 217-A e 218-A do Código Penal) (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que "o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC 198.386/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).
    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    3. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta da conduta do recorrente, em especial a possibilidade de reiteração delitiva, pois o acusado, aproveitando-se da sua condição de professor, praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal com suas alunas, todas com idades entre 8 e 9 anos, dentro da sala de aula, durante o horário escolar, obrigando-as a nele fazerem sexo oral, além de apalpar suas genitálias, ameaçando-as, caso contassem tais fatos para alguém, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de infrações penais. 
    4. No decreto constritivo foi consignado, ainda, o risco às próprias ofendidas e demais testemunhas, considerando a proximidade existente entre elas e o acusado, o que também se consubstancia fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão indeferitória do pedido defensivo de produção de provas – laudo psicológico das crianças envolvidas. Apontam a necessidade de dilação probatória requerida pela Defesa. Sustentam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar ‘a realização de perícia por profissional psicólogo, nos alunos que não foram ouvidos em sede policial’, e a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Não ocorre violação à ampla defesa quando o Juízo indefere motivadamente requerimentos probatórios das partes no curso da instrução processual. Sobre o ponto, o acórdão recorrido consignou que ‘o magistrado indeferiu a realização das diligências de modo devidamente fundamentado, razão pela qual a Corte Estadual denegou a ordem de habeas corpus intentada’, porquanto ‘o pedido de realização de exame psicológico nos demais infantes apontados pela Defesa constituída’ recai sobre menores ‘que não foram apontados como vítimas nos autos... Com base nessas circunstâncias, aquela Corte considerou devidamente justificadas as negativas de realização das diligências, considerando sua desnecessidade, o que encontra respaldo nos arts. 184 e 400, § 1º, ambos do CPP’. 
    A orientação está parametrizada com o entendimento desta Suprema Corte. É sabido que embora a dinâmica probatória no processo penal seja cooperativa, o controle sobre a produção das provas compete ao Juiz, a quem atribuído sindicalizar requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios - art. 400, §1º, c/c art. 411, §2º, do CPP (RHC 116.170 e HC 100.988/RJ, ambos de minha relatoria). Ainda, é da jurisprudência desta Suprema Corte o sentido de que ‘a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova”, sendo certo que ‘A teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos” (HC 173.777/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Nesse contexto, o ato apontado como coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que o indeferimento fundamentado de diligências pelo magistrado de primeiro grau não evidencia constrangimento ilegal. Confira-se:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 170122 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)
    Passo à análise da prisão preventiva do paciente.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao verificar a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizou que ‘não só a gravidade ínsita ao delito imputado (estupro de vulnerável), mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando as circunstâncias fáticas descritas nos elementos indiciários que instruem o presente pedido. O investigado, aproveitando da sua condição de professor, praticou os atos libidinosos 'diversos da conjunção carnal com suas alunas, todas com idades entre 08 e 09 anos, dentro da sala de aula, durante o horário escolar, obrigando-as a nele fazerem sexo oral, além de apalpar suas genitálias, ameaçando-as, caso contassem tais fatos para alguém’. 
    O Tribunal de Justiça ratificou a decisão anterior, ressaltando que ‘diante da periculosidade real do paciente, revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito, a saber: aproveitando-se do fato de ser professor das vítimas e por meio de ameaças, praticou, de forma reiterada, em plena sala de aula, atos libidinosos em desfavor de 07 alunos - crianças, com idade entre 08 e 09 anos -, além de mostrar vídeos pornográficos (dentre eles uma gravação de sexo com sua esposa) para os menores’. 
    Por seu turno, a Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, visto que ‘as instâncias ordinárias destacaram a gravidade concreta da conduta do recorrente, em especial a possibilidade de reiteração delitiva, pois o acusado, aproveitando-se da sua condição de professor, praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal com suas alunas, todas com idades entre 8 e 9 anos, dentro da sala de aula, durante o horário escolar, obrigando-as a nele fazerem sexo oral, além de apalpar suas genitálias, ameaçando-as, caso contassem tais fatos para alguém, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de infrações penais’. Ademais, ‘No decreto constritivo foi consignado, ainda, o risco às próprias ofendidas e demais testemunhas, considerando a proximidade existente entre elas e o acusado, o que também se consubstancia fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal‘.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar”. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Inexistente, na hipótese, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora